Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701419-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO ROSA NEVES 11346370125 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de inclusão do empresário individual no polo passivo da demanda. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator